Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716350-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYKON DA SILVA E SILVA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO O agravo de instrumento está apto para julgamento de mérito, no entanto, constata-se que não foi realizado o preparo e o agravante postula a gratuidade de justiça no recurso (id. 16861275, pág. 6). Na cumprimento de sentença originário, o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido (id. 65553841), porquanto intimado para comprovar a situação de hipossuficiência financeira, este se manteve inerte. No presente agravo de instrumento, o agravante postula novamente o benefício, contudo não acostou aos autos documentos comprobatórios do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC. Intime-se o agravante-executado para que comprove a alegada hipossuficiência financeira no prazo de cinco dias. Brasília - DF, 13 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora